Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, APARECIDA MARIA DA SILVA e ARISTIDES MARIZ NETO (ID: 51341541). Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador